Tribunal: TJDFT
Processo: 0744985-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, que pretendia a suspensão dos efeitos da assembleia condominial realizada no dia 1o/8/2024 e a determinação de realização de nova assembleia.
2. Em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A constatação da nulidade de assembleia alegada por um dos condôminos demanda investigação aprofundada da questão, com observância do devido contraditório e de ampla dilação probatória, o que é incompatível com a fase incipiente dos autos de origem e com a estreita via de cognição deste recurso. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a agravante não especifica de que forma as deliberações da assembleia impugnada podem prejudicar os envolvidos, em especial porque houve reeleição do síndico, o que significa que eventual declaração de nulidade da assembleia em antecipação de tutela não representaria, de imediato, alteração no quadro fático. Ausentes os pressupostos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.